Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-56.2025.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-56.2025.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANACLETO NETO - CPF: 531.752.201-34 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (EMBARGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE ANACLETO NETO - CPF: 531.752.201-34 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (EMBARGANTE), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024.
TEMA 1368 DO STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária de instituição financeira por descontos indevidos, com condenação à restituição em dobro dos valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ; (
ii
) saber se a restituição em dobro do indébito exige comprovação de má-fé subjetiva e se é cabível a modulação dos efeitos da tese jurisprudencial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.905/2024 introduziu novo regime de atualização das obrigações civis, estabelecendo a incidência
do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, como parâmetro de juros legais, com eficácia prospectiva a partir de 30/08/2024.

4. Até a entrada em vigor da referida lei, aplica-se o entendimento consolidado
pelo
STJ
no
Tema 1.368, segundo o qual a taxa SELIC abrange, de forma unificada, correção monetária e juros de mora nas obrigações civis.

5. A repetição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC não exige comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme orientação da Corte Especial do STJ.

6
. Inexistente omissão quanto à devolução em dobro, sendo cabível apenas a integração do julgado para explicitar os critérios de atualização da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis; a partir de 30/08/2024, incidem o IPCA, a título de correção monetária, e a taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, nos termos da Lei nº 14.905/2024. 2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, independe da comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; CDC, art. 42,
p.u
.; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
deu provimento a apelação
“
para reconhecer a legitimidade passiva do Banco Bradesco e sua responsabilidade solidária pelos fatos narrados na inicial, condenando-o solidariamente com a
Sebraseg
Clube de Benefícios Ltda, nos termos da sentença
”.

O
embargante sustenta a existência de vícios de omissão e obscuridade no julgado. Argumenta

que o acórdão não especificou os consectários legais incidentes sobre a condenação, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária até 30 de agosto de 2024, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e a incidência da Lei nº 14.905/2024 a partir de 1º de setembro de 2024.

Alega também omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a imposição da penalidade de restituição em dobro
.
Subsidiariamente, requer a modulação dos efeitos da decisão com base no entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS, para que a repetição dobrada incida apenas sobre cobranças posteriores a 30 de março de 2021.

P
ugna pelo prequestionamento da matéria e pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Intimado
s, os embargados não se manifestaram
(Id.
349236376
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante ao critério de atualização monetária e aos juros de mora da verba condenatória, a Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil, com a inclusão do parágrafo único no art. 389 e do § 1º no art. 406, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o
parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

N
os termos do art. 5º, II, da referida lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.368, em 15/10/2025, firmou a seguinte tese:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, até 29/08/2024, período anterior à produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, incide a taxa Selic tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora. A partir de 30/08/2024, a atualização monetária passa a ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa Selic,
deduzindo-se desta o valor do IPCA.

Quanto à alegação de necessidade de comprovação

de má-fé para a devolução em dobro, a tese do
e
mbargante encontra-se superada pela jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
676.608/RS, fixou a tese de que:
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

No caso dos autos, o acórdão reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço bancário ao permitir
descontos via débito automático sem a devida autorização do correntista.

Tal conduta viola o dever de segurança e a boa-fé objetiva, configurando o "engano injustificável" que autoriza a repetição em dobro. Não há omissão, pois o julgado aplicou a legislação consumerista pertinente à luz dos fatos.

O
e
mbargante requer a modulação dos efeitos com base no referido precedente (
EAREsp
676.608/RS).

Ocorre que a modulação estabelecida pelo STJ determina que a nova orientação (dispensa de má-fé subjetiva)
é aplicável
às cobranças realizadasapós a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), para contratos que não sejam de prestação de serviço público
.

No presente caso,
os descontos
discutidos na inicial tiveram início em março de 2023,
muito após o marco temporal de març
o de
2021. Portanto, a tese da repetição em dobro sem necessidade de prova da má-fé subjetiva aplica-se integralmente ao caso
.

Pelo exposto,

acolho parcialmente os Embargos de Declaração

para determinar que até 29/08/2024 a correção monetária e os juros de mora incidam pela taxa Selic. A partir de 30/08/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA
, e os juros de mora
deverão incidir pela taxa Selic, com a devida dedução do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026